Tribunal: TJBA
Processo: 8127948-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127948-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
COBRANÇA
EM DUPLICIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO NO IMPORTE DE R$

1
.000,00 (MIL REAIS).
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA QUE NÃO REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DO CAUSÍDICO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. ORDEM DE VOCAÇÃO. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. QUANTIA QUE NÃO É ÍNFIMA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8127948-33.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA

e Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .